Tribunal: TJMT
Processo: 1035187-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035187-48.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CARLOS JOSE GORGES - CPF: 250.827.441-00 (AGRAVADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal fundada em multa ambiental lavrada em 2009, reconhecendo nulidade da notificação administrativa, prescrição da pretensão punitiva e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a notificação por edital, sem diligência mínima para localização do autuado, é válida no processo administrativo ambiental;

(ii) saber se transcorreu o prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), além da legalidade da majoração dos honorários recursais fixados no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada acertadamente reconheceu a nulidade da notificação por edital, diante da ausência de esgotamento de tentativas de intimação pessoal, em desconformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), comprometendo a validade do lançamento fiscal.

4. A prescrição da pretensão punitiva foi corretamente reconhecida, nos moldes da tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), aplicando-se o prazo quinquenal entre a infração e a decisão final do processo administrativo, sem atos interruptivos válidos.

5. A majoração dos honorários recursais encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade, uma vez que a causa possui valor certo e determinado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inválida a notificação por edital no processo administrativo ambiental, quando ausente demonstração de diligência mínima para localização do autuado.

2. O prazo prescricional da pretensão punitiva ambiental é de cinco anos entre o fato gerador e a decisão administrativa final, salvo atos instrutórios eficazes que o interrompam.

3. A majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando presente trabalho adicional da parte vencedora e valor certo da causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente estadual.

O feito tem origem em execução fiscal ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa no 2017470235, derivada de multa ambiental aplicada por meio do Auto de Infração no 117.995, lavrado em março de 2009, cuja tramitação ocorreu no bojo do Processo Administrativo no 233.630/2009.

O executado Carlos José Gorges apresentou exceção de pré-executividade, sustentando nulidade da notificação administrativa, prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo a nulidade da notificação, a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual e extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito.

Inconformado, o Estado interpôs apelação, afirmando que houve tentativa válida de notificação pessoal por meio de carta com aviso de recebimento, e que, frustrada essa via, foi legítima a utilização do edital. Argumentou ainda que o Decreto Estadual no 1.986/2013 não se aplicaria aos fatos, por ter sido editado após a lavratura do auto de infração, e que não teria ocorrido prescrição, tampouco paralisação indevida do processo administrativo.

A apelação foi desprovida por decisão monocrática, com fundamento na jurisprudência consolidada desta Corte, especialmente no que se refere à nulidade da notificação por edital sem a prévia tentativa de localização atualizada do autuado, e à configuração da prescrição punitiva conforme tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

O agravo interno ora sob exame foi interposto com base na alegação de que a decisão monocrática não teria enfrentado adequadamente os fundamentos da apelação.

O Estado sustenta, ainda, que os honorários de sucumbência fixados na sentença e majorados na decisão agravada seriam excessivos, pugnando pela fixação por equidade.

Invoca, para tanto, a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, requerendo, inclusive, a suspensão do feito até o julgamento definitivo da matéria.

Contrarrazões foram apresentadas, com pedido de não conhecimento ou, alternativamente, de desprovimento do recurso. O agravado defende a regularidade da majoração dos honorários recursais, aduzindo que não se aplica ao caso a regra excepcional da fixação por equidade, haja vista a existência de valor certo atribuído à causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação por considerar que a sentença combatida encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como com a tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9.

A controvérsia gira em torno da validade da notificação administrativa realizada no bojo do Processo Administrativo n. 233.630/2009, da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual e, reflexamente, da higidez da Certidão de Dívida Ativa n. 2017470235, cuja cobrança é promovida na presente execução fiscal.

De início, importa ressaltar que a decisão agravada observou, com precisão, os fundamentos constantes da sentença, notadamente no que diz respeito à ineficácia da notificação por edital utilizada pela Administração, diante da ausência de diligência mínima voltada à localização do autuado, após o insucesso da intimação via AR. Tal constatação, ademais, encontra respaldo tanto nas normas estaduais incidentes sobre o processo administrativo ambiental, como na jurisprudência pacificada desta Corte, que exige, como condição para a adoção da forma editalícia, a comprovação da impossibilidade de localização do interessado por meios ordinários.

Não há, portanto, como reconhecer a validade de intimação fundada em ciência ficta, quando sequer foi esgotada a tentativa de ciência real. A nulidade da notificação compromete a própria formação válida do crédito tributário, por vício no devido processo legal administrativo, com ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Superada essa questão, observa-se que a decisão agravada também acertadamente reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 19 e 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), fixou, com nitidez, os marcos legais e interpretativos aplicáveis à contagem do prazo prescricional nos processos administrativos ambientais, nos seguintes termos: o prazo de cinco anos deve ser computado entre o fato gerador da infração e a decisão final do processo administrativo, sendo aptos a interromper esse prazo apenas os atos processuais dotados de efetivo impulso instrutório ou que tenham por finalidade direta a apuração do ilícito, conforme previsto nos arts. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Nesse sentido, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU EXPRESSAMENTE A TESE FIRMADA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação da empresa autuada, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental e determinando a reforma da sentença para acolher a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, especificamente quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional do Decreto Estadual n. 1.986/2013; e (ii) se existe inexatidão material relativa à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, que expressamente considerou e aplicou a tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, reconhecendo a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor.

4. O acórdão foi claro ao analisar o lapso temporal entre a lavratura do auto de infração (09.06.2011) e a decisão homologatória (17.08.2017), concluindo que o período superior a cinco anos, sem atos substanciais de impulso processual, caracterizou a prescrição da pretensão punitiva.

5. A discordância do embargante quanto à interpretação sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional constitui mera irresignação com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanável por meio de embargos de declaração.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria decidida.

7. Verifica-se inexatidão material no acórdão quanto à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença, o que deve ser corrigido nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da questão já decidida, quando o acórdão embargado analisou expressamente a tese jurídica aplicável.

2. A reforma da sentença, com inversão da sucumbência, impõe a redistribuição dos ônus processuais, com dever de restituição das custas antecipadas pela parte vencedora e condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 1.022 e 85, §§ 2o, 3o e 11; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

(N.U 1006399-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025; grifo nosso)

Conforme restou consignado, o auto de infração data de 2009, enquanto a homologação administrativa somente se deu em 2015, e a inscrição em dívida ativa ocorreu em 2017. O intervalo superior a cinco anos, sem que tenha havido fato interruptivo válido, revela o transcurso do prazo prescricional, nos moldes do entendimento firmado pelo IRDR acima referido.

Portanto, não merece reparo a decisão monocrática nesse tópico.

No que tange ao pedido de revisão dos honorários advocatícios fixados na origem e majorados em grau recursal, não assiste razão ao agravante.

A majoração está em consonância com o §11 do art. 85 do CPC, observando o trabalho adicional realizado pela parte vencedora nesta instância e a sucumbência recursal do agravante.

O valor da causa é perfeitamente determinado, não se tratando de hipótese excepcional que autorize a aplicação do §8o do mesmo artigo, o qual pressupõe valor da causa irrisório, inestimável ou proveito econômico imensurável, o que manifestamente não é o caso.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025